Tribunal: STJ
Processo: 1105541-06.2017.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2481968 - SP (2023/0377877-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: DEL POZO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: AMILCAR CORDEIRO TEIXEIRA FILHO - PR021856
CAMILA TORRES DE BRITO - DF044868
SOFIA CAVALCANTI CAMPELO - PE042072
VICTOR SANTOS RUFINO - SP407119
RODRIGO FÜHR DE OLIVEIRA - SP476191
AGRAVADO
: NOVELIS DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO GUIMARAES MOREIRA - MG082238
STEPHANIE LINHARES SALES DE CARVALHO - MG132501
ANA CAROLINA DE SA CAMPOS - MG155329
RICARDO GUIMARAES MOREIRA - SP241296
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
282/STF. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA
LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART.
489 DO CPC/2015. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF.
280. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a
recurso.
II. Questão em discussão
2. Deserção do recurso de apelação.
III. Razões de decidir
3. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento.
4. Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Documento eletrônico VDA50116217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:54:48
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 1f434af1-897b-434e-a49d-a4eedfa1778b

5. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283
/STF
6. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/08/2025
01/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50116217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:54:48
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 1f434af1-897b-434e-a49d-a4eedfa1778b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2481968 - SP (2023/0377877-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: DEL POZO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: AMILCAR CORDEIRO TEIXEIRA FILHO - PR021856
CAMILA TORRES DE BRITO - DF044868
SOFIA CAVALCANTI CAMPELO - PE042072
VICTOR SANTOS RUFINO - SP407119
RODRIGO FÜHR DE OLIVEIRA - SP476191
AGRAVADO
: NOVELIS DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO GUIMARAES MOREIRA - MG082238
STEPHANIE LINHARES SALES DE CARVALHO - MG132501
ANA CAROLINA DE SA CAMPOS - MG155329
RICARDO GUIMARAES MOREIRA - SP241296
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
282/STF. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA
LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART.
489 DO CPC/2015. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF.
280. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a
recurso.
II. Questão em discussão
2. Deserção do recurso de apelação.
III. Razões de decidir
3. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento.
4. Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Documento eletrônico VDA48987566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:42:59
Código de Controle do Documento: 3a2747d8-afc1-4d0b-835d-d2964e49ce98

5. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283
/STF
6. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 777-800) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 769-772).
Em suas razões, a parte agravante insiste na alegação de ofensa ao art. 489
do CPC/2015, argumentando que "o Tribunal de origem não explicou a razão pela qual
o preparo não foi considerado adequado e, nesse passo, também não apontou quais,
então, deveriam ser o parâmetro e o valor corretos, o que violou o dever de
fundamentação" (fl. 788). Afirma que, além disso, "o valor da causa foi, ao final, o
mesmo valor da condenação, de modo que não há que se falar em deserção" (fl. 788).
Insurge-se contra a aplicação da Súmula n. 283/STF, aduzindo ter impugnado todos os
fundamentos do acórdão recorrido. Sustenta que os arts. 4o, 7o, 10, 139, 506 e 1.013
do CPC/2015 foram devidamente prequestionados, "visto que houve a oposição de
dois embargos de declaração, o primeiro, de fl. 421 (e-STJ), e o segundo, de fl. 467 (e-
STJ), sendo que, neste último, a Agravante arguiu expressamente os referidos
dispositivos para fins de prequestionamento" (fl. 792).
Acrescenta que, embora o TJSP "não tenha afastado, expressamente, cada
um dos artigos listados, é inconteste que ele debateu efetivamente acerca da matéria
inserta nos dispositivos de lei federal" (fl. 794). Entende não ser caso de aplicação da
Súmula n. 280/STF, porque o recurso está amparado em lei federal, mais
precisamente no CPC, não sendo objeto de insurgência a lei estadual, nem haveria
pretensão de que seja definido o parâmetro correto para o recolhimento das custas.
Defende não ser caso de aplicação da Súmula n. 7/STJ, uma vez que seria
"evidente que o recurso especial não discute se a sentença é liquida ou não. Essa
discussão, de fato, ocorreu nos segundos embargos de declaração de fl. 467 (e-STJ),
após a Agravante ter sido surpreendida no v. acórdão anterior com as afirmações
acima, o que ensejou, inclusive, a alegação de violação aos arts. 4o e 10 do CPC, uma
Documento eletrônico VDA48987566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:42:59
Código de Controle do Documento: 3a2747d8-afc1-4d0b-835d-d2964e49ce98

vez que o seu contraditório substancial não pôde ser efetivamente exercido, sem que
tivesse conhecimento de tais razões de forma prévia à declaração de deserção" (fl.
797). Ressalta ter sido demonstrada a divergência jurisprudencial.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação, requerendo o não conhecimento
do recurso ou seu desprovimento e a aplicação de multa (fls. 803-819).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 769-772):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial por inexistência de violação do art. 489 do CPC
/2015, ausência de demonstração de ofensa aos demais artigos arrolados,
incidência da Súmula n. 7/STJ e falta de comprovação de similitude fática
entre os acórdãos confrontados (fls. 679-682).
Os recursos de apelação foram julgados e o acórdão ficou assim ementado
(fls. 295-296):
PROCESSO CIVIL - Cerceamento de defesa - Inocorrência Prova oral:
oitiva de testemunhas Dispensabilidade Prova documental suficiente
Preliminar rejeitada.
NULIDADE
DA
SENTENÇA
Falta
de
fundamentação
Não
configuração - A fundamentação sucinta ou concisa, mas que indique
com clareza os motivos que levaram o juiz a decidir como decidiu, não
é causa de nulidade Preliminar afastada.
RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte rodoviário Roubo de carga -
Roubo à mão armada de carga transportada por caminhão durante o
trajeto Inexistência de comprovação de que houve obrigação
contratual da transportadora de contratar seguro de responsabilidade
civil facultativo do transportador rodoviário por desaparecimento de
carga para proteger a mercadoria contra roubo ou desaparecimento
Roubo com emprego de arma de fogo configura caso fortuito ou força
maior a afastar a responsabilidade civil da transportadora -
Improcedência da ação de indenização por danos materiais - Sentença
reformada.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Condenação
da
autora
ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
Recurso da ré provido e recurso da autora prejudicado.

Os embargos de declaração opostos pela agravada foram acolhidos com
efeitos infringentes, conforme ementa que segue (fls. 389-390):
Documento eletrônico VDA48987566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:42:59
Código de Controle do Documento: 3a2747d8-afc1-4d0b-835d-d2964e49ce98

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Ocorrência - Alegação
de intempestividade da apelação interposta pela ré, ora embargada -
Tempestividade do apelo verificada - Alegação de insuficiência de
preparo recursal da apelação da ré - Ré que recolheu as custas do
preparo a menor e, mesmo depois de intimada a complementar o
pagamento da diferença do preparo, quedou-se inerte - Embargos
declaratórios acolhidos com efeitos infringentes e modificativos para
reconhecer a insuficiência do preparo do apelo da ré, a inércia desta
ao não efetuar a complementação do valor devido, com o consequente
reconhecimento de deserção do recurso, por falta de pressuposto
extrínseco de admissibilidade - Acórdão recorrido reformado para
constar que o apelo da ré não é conhecido, pois deserto e também
para se conhecer da apelação da autora, que não está mais
prejudicada - Acolhimento parcial da apelação da autora, pois do valor
da condenação definido em primeiro grau (R$ 332.135,27) deve ser
deduzido o valor de R$ 5.931,27 referente ao frete retido pela autora,
porque a não dedução de tal valor implicaria cobrança dobrada, com
enriquecimento sem causa da própria autora - Honorários advocatícios
fixados em primeiro grau em R$ 5.000,00 - Inadmissibilidade -
Majoração para 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art.
85, § 2o, do CPC/2015, não se aplicando a fixação equitativa na
espécie - Juros de mora da indenização por danos materiais incidem a
partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, tal como decidiu a
sentença - Correção monetária que deve incidir da data do efetivo
prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ.
Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes e
modificativos, com o consequente não conhecimento da apelação da
ré, conhecimento e provimento parcial da apelação da autora.

Os aclaratórios opostos pela agravante foram rejeitados (fls. 453-459 e 505-
511).
Nas razões do recurso especial (fls. 516-555), interposto com fundamento no
art. 105, III, "a" e "c", da CF, a recorrente apontou, além de dissídio
jurisprudencial, ofensa aos seguintes dispositivos de lei:
(a) art. 506 do CPC/2015, porque a recorrida não teria se insurgido contra o
parâmetro fixado pelo Juízo de primeira instância para o cálculo do preparo
recursal – valor da causa –, de forma que teria se operado a coisa julgada
quanto a este capítulo da sentença,
(b) art. 1.013 do CPC/2015, haja vista a impossibilidade de rediscussão da
base de cálculo do preparo, quando fixado em sentença, sem que tenha sido
interposto recurso quanto ao tópico,
(c) art. 489, § 1o, I, do CPC/2015, pois "o relator[,] no despacho dos
Embargos de Declaração no 1105541-06.2017.8.26.0100/5001, se limitou a
reproduzir o art. 4o da Lei Estadual no 11.608/2003, sem apresentar outro
parâmetro para complementação das custas recursais" (fls. 524-525),
(d) art. 1.007 do CPC/2015, uma vez que, "ao tempo da apresentação do
Recurso de Apelação[,] o recorrente, devidamente, instruiu-o com a guia e o
comprovante de pagamento das custas recursais de acordo com a legislação
pertinente e parâmetro fixado pelo MM. Juiz
, portanto, não há que se
a quo
falar em deserção" (fl. 525),
(e) arts. 7o e 139 do CPC/2015, tendo em vista que o entendimento contido
no acórdão recorrido teria sido aplicado apenas em desfavor do recorrente,
dando tratamento desigual às partes, e
(f) arts. 4o e 10 do CPC/2015, sob o argumento de que teriam que ser
observados os princípios da primazia do julgamento de mérito e da não
surpresa.
Documento eletrônico VDA48987566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:42:59
Código de Controle do Documento: 3a2747d8-afc1-4d0b-835d-d2964e49ce98

Foi indicado julgado do TJPE, a fim de demonstrar a divergência de
entendimentos.
Contrarrazões às fls. 647/661.
No agravo (fls. 685-713), declara a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Foi apresentada contraminuta (fls. 744-757).
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Os arts. 4o, 7o, 10, 139, 506 e 1.013 do CPC/2015 não foram objeto de
exame pelo Tribunal de origem, não estando, portanto, prequestionados.
Incidente, portanto, a Súmula n. 282/STF.
Não há falar em violação do art. 489 do CPC/2015, sob o viés pretendido
pela parte.
Com efeito, a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca
das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
No que interessa ao presente recurso, o Tribunal de origem assim se
pronunciou (fls. 457-458):
Frise-se, ainda, que não houve omissão no acórdão embargado, pois
a embargante, quando intimada a complementar o valor do preparo
recursal, não sustentou a desnecessidade dessa providência sob o
argumento de que realizara o pagamento de acordo com os
parâmetros definidos pelo juízo “a quo” (que fixou o valor da causa
para fins recursais). Ela se limitou a alegar genericamente estar
correto o valor que recolhera. Também não alegou naquela
oportunidade faltar liquidez à sentença condenatória, o que justificaria
o cálculo do preparo recursal sobre o valor da causa.
Ainda que assim não fosse, o Relator não está adstrito à base de
cálculo do preparo recursal que o juízo “a quo” entendeu ser a correta,
mormente ao verificar a incorreção de seu valor à luz dos parâmetros
da Lei Estadual no 11.608/2003, daí a determinação para a
complementação de seu valor, como ocorreu no caso em questão.
Ademais, ao contrário do que alega a embargante, a sentença que a
condenou a pagar à autora o “valor das notas fiscais de fls. 46/47” (cf.
fls. 46-45), que têm valores de R$ 330.236,92 e R$ 1.898,35, pode ser
considerada líquida, por não depender de cálculos complexos,
necessitando apenas da atualização monetária e da incidência de
juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Nos acórdão recorridos, o Tribunal de origem não se pronunciou acerca de
qual seria o parâmetro correto para o recolhimento do preparo, sob o
fundamento de que a recorrente não se insurgiu contra o determinado em
momento oportuno, razão de decidir que não foi impugnada nas razões do
especial.
Também não foi rebatido o fundamento de que o relator não estaria adstrito
à base de cálculo do preparo recursal que o Juízo de primeira instância
entendeu ser correta.
Aplicável, dessa forma, a Súmula n. 283/STF.
Além disso, a determinação de complemento do preparo se deu com base
na Lei estadual n. 11.608/2003.
Documento eletrônico VDA48987566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:42:59
Código de Controle do Documento: 3a2747d8-afc1-4d0b-835d-d2964e49ce98

Ocorre que não cabe ao STJ analisar eventual violação de lei estadual, haja
vista o disposto na Súmula n. 280/STF, razão pela qual não se faz possível
examinar a correção da ordem emanada do Juízo de origem.
Ademais, verificar se o provimento judicial gozava ou não de liquidez
demandaria reexame de elementos fáticos, o que encontra óbice na Súmula
n. 7/STJ.
Referidos óbices impedem também o conhecimento do recurso interposto
com base na alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC /2015, majoro em 20% (vinte por cento)
o valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor
da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo, bem como eventual concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Publique-se e intimem-se.

Conforme exposto, o comando normativo dos arts. 4o, 7o, 10, 139, 506 e
1.013 do CPC/2015 não foi examinado pela Corte de origem, não estando, portanto,
prequestionado.
Quanto à apontada violação do art. 489 do CPC/2015, é de ver que a Corte
local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos
autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
O Tribunal estadual afirmou que a recorrente não se insurgiu contra o
parâmetro adotado para o recolhimento das custas em momento oportuno e também
que o Colegiado não está adstrito ao entendimento do Juízo monocrático quanto à
base de cálculo do preparo. Referidas razões de decidir não foram rebatidas no
especial. Aplicável, assim, a Súmula n. 283/STF ao caso.
No que diz respeito à ofensa ao art. 1.007 do CPC/2015 e à alegação de
que o recurso não seria deserto, importante ratificar que o acórdão recorrido levou em
conta o determinado em lei estadual e, interpretando a sentença, concluiu que não foi
observado o parâmetro correto para o recolhimento das custas.
Rever tal entendimento encontraria óbice nas Súmulas n. 280/STF e 7/STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, uma vez que a
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.

Documento eletrônico VDA48987566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:42:59
Código de Controle do Documento: 3a2747d8-afc1-4d0b-835d-d2964e49ce98

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.481.968 / SP
Número Registro: 2023/0377877-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11055410620178260100
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DEL POZO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
ADVOGADOS : AMILCAR CORDEIRO TEIXEIRA FILHO - PR021856
CAMILA TORRES DE BRITO - DF044868
SOFIA CAVALCANTI CAMPELO - PE042072
VICTOR SANTOS RUFINO - SP407119
RODRIGO FÜHR DE OLIVEIRA - SP476191
AGRAVADO
: NOVELIS DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : RICARDO GUIMARAES MOREIRA - MG082238
STEPHANIE LINHARES SALES DE CARVALHO - MG132501
ANA CAROLINA DE SA CAMPOS - MG155329
RICARDO GUIMARAES MOREIRA - SP241296
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DEL POZO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
ADVOGADOS : AMILCAR CORDEIRO TEIXEIRA FILHO - PR021856
Documento eletrônico VDA50099662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:47:36
Código de Controle do Documento: f78a643a-e79b-40be-b456-f50534c48844

CAMILA TORRES DE BRITO - DF044868
SOFIA CAVALCANTI CAMPELO - PE042072
VICTOR SANTOS RUFINO - SP407119
RODRIGO FÜHR DE OLIVEIRA - SP476191
AGRAVADO
: NOVELIS DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : RICARDO GUIMARAES MOREIRA - MG082238
STEPHANIE LINHARES SALES DE CARVALHO - MG132501
ANA CAROLINA DE SA CAMPOS - MG155329
RICARDO GUIMARAES MOREIRA - SP241296
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:47:36
Código de Controle do Documento: f78a643a-e79b-40be-b456-f50534c48844